Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-46.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO REJEITADA. CONSUMIDOR. COLOCAÇÃO DE APLIQUE NO CABELO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com os arts. 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega a autora que contratou a ré/recorrida para colocação de aplique no cabelo, mas o serviço prestado foi defeituoso. Suscita a preliminar de nulidade da sentença, ante a oitiva de testemunha suspeita e a valoração do depoimento de informante. No mérito, reafirma a falha na prestação do serviço e requer a procedência do pedido inicial.
4. Em contrarrazões, a ré/recorrida pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Preliminar de nulidade. A contradita deve ser realizada antes da testemunha prestar seu depoimento, sob pena de preclusão (art. 457, § 1o, do CPC). Consoante a gravação da audiência de instrução e julgamento, a autora teve a oportunidade de contraditar a testemunha e não o fez, razão pela qual o direito da recorrente foi atingido pela preclusão. Nesse sentido: Acórdão 1692420, 07606485020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Preliminar rejeitada.
6. Ademais, inexiste nulidade na oitiva de informante, devendo o seu depoimento ser valorado pelo juízo, em cotejo com as demais provas dos autos (art. 447, §§ 4o e 5o, do CPC). Preliminar rejeitada.
7. Trata-se de relação de consumo, mas para que a inversão do ônus da prova milite em favor da autora, nos termos do disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a demonstração inequívoca da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência da parte, o que não ocorreu. E ausentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, cabe à autora a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
8. No caso, a autora/recorrente não produziu qualquer elemento concreto para demonstrar que ocorreu falha no serviço prestado pela ré/recorrida. Ao contrário, em mensagem encaminhada à recorrida (ID 50545505), a recorrente alega que não estaria gostando de ter cabelo longo, evidenciando que a sua irresignação é de índole meramente subjetiva e não está relacionada à qualidade do serviço prestado ou do produto utilizado.
9. Ademais, inexiste comportamento processual inadequado da ré/recorrida ser enfrentado, porquanto a parte agiu nos limites da ampla defesa e do contraditório.
10. Por conseguinte, não comprovada falha na prestação de serviços, irretocável a sentença recorrida.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
12. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.